Tribunal: TJDFT
Processo: 0710607-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0710607-59.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIANA MARQUES DE ARAUJO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por LUCIANA MARQUES DE ARAÚJO, em face de decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF, em Mandado de Segurança impetrado em desfavor de UBSECRETÁRIO DE OPERAÇÕES DA SECRETARIA DE ESTADO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL (DF LEGAL), ora impetrado/agravado. A impetrante/agravante sustenta, em síntese, que ainda que os atos administrativos possuam presunção relativa de regularidade jurídica e de veracidade, estes não podem ser executados quando eivados de ilegalidade. Informa, que reside no seu endereço atual desde julho de 2020, quando foi concluída a construção de seu imóvel, e que as multas ora impugnadas foram aplicadas somente no ano de 2022, não tendo sido realizadas obras novas, nem havendo construção em andamento no seu endereço. Alega que nunca recebeu intimações anteriores a setembro de 2022 e que não tinha conhecimento (até o dia 14 de setembro de 2022) acerca da existência de processos administrativos relativos à sua moradia no DF LEGAL. Sustenta que compareceu à Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal - DF LEGAL e preencheu os requerimentos de acesso aos autos dos processos de no 00052-00031249/2021-67 e 04017-00024446/2022-05, a fim de conhecer efetivamente o teor das intimações demolitórias; sendo que até a data de impetração do Mandado de Segurança de origem, não obteve acesso a nenhum dos respectivos processos. Aduz estar sendo privada de seu direito ao contraditório e à ampla defesa. Nesse contexto, reitera os argumentos no sentido de que ocorreram inúmeros vícios de legalidade nos processos administrativos que resultaram na confecção dos atos ora impugnados, e que foi vítima de ESTELIONATO na compra do respectivo lote e colacionada cópia do procedimento policial investigativo. Assim, interpõe o presente recurso, no qual pleiteia a a reforma da decisão recorrida para: i) suspender os efeitos dos atos administrativos impugnados, nos termos do artigo 7o, inciso III, da Lei 12.016; ii) anular as duas intimações demolitórias relacionada à casa construída no SHA (Setor Habitacional Arniqueiras), Quadra 04, chácara 110C (Residencial Coqueiros), Casa 06, Sol Nascente, Arniqueira/DF, CEP: 71.995-470; iii) anular os atos administrativos de infração de multas e de embargo a obra;” (id n.o 146746272, p. 22, Seção VIII, letra “b”)". Dispensado o preparo em razão da gratuidade de justiça deferida na origem. Contrarrazões pelo agravado (ID. 45415487) É o relatório. DECIDO. Na análise dos autos de origem, verifica-se que o Juízo a quo prolatou sentença (ID. 177642253), por meio da qual extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos seguintes termos: “Frente às razões expostas, DENEGO a segurança, sem incursão no mérito, nos termos do artigo 6o, § 5o, da Lei 12.016/2009, c/c artigo 485, VI, do CPC, em relação aos pleitos formulados na inicial. Sem honorários, nos termos do artigo 25 da Lei no 12.016/09. Condeno a impetrante ao pagamento das custas processuais, cuja cobrança ficará suspensa, ante a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Comunique-se acerca da presente Sentença à 3a Turma Cível, haja vista que, em consulta realizada no sítio deste TJDFT, foi possível constatar que ainda não foi julgado o Agravo de Instrumento no 0710607-59.2023.8.07.0000. Após o trânsito em julgado, não havendo novos requerimentos, arquivem-se os autos, com as cautelas de estilo. Ato registrado eletronicamente. Publique-se. Intimem-se.” Nesse contexto, tem-se a perda superveniente do objeto do presente Agravo de Instrumento, uma vez que a r. sentença proferida extinguiu a ação principal sem a análise do mérito, o que resulta no prejudicialidade do recurso interposto. Nesse sentido, já entendeu este Eg. Tribunal de Justiça. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. RECURSO DE CARÁTER INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 1.022, DO CPC). ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. SENTENÇA PROFERIDA ANTES DO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS. (...).. 2 - Proferida sentença no processo de origem, resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda superveniente do objeto. 3- EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS. (Acórdão 1374830, 07240680620208070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2021, publicado no DJE: 8/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos). Dessa forma, constatada a perda de objeto do recurso, fica caracterizada sua prejudicialidade. Posto isso, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento interposto, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 17 de novembro de 2023 12:48:44. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora